Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-88.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º. 8000315-88.2021.8.05.0211 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: LUAN PASSOS CERQUEIRA DA CRUZ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ROMULO DE ANDRADE MOREIRA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTS. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E 14 DA LEI Nº 10.826/03. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DAS PROVAS DELA DECORRENTES. REJEIÇÃO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR FUNDADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS E CONCRETOS. ART. 244 DO CPP. INFORMAÇÕES PREVIAMENTE REPASSADAS PELA CENTRAL DE POLÍCIA. VEÍCULO SUSPEITO ENVOLVIDO EM PRÁTICA DELITIVA. ABORDAGEM LEGÍTIMA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E CONSTATAÇÃO DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO. LICITUDE DA ATUAÇÃO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. 2 - MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE E EFICÁCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E STJ. APREENSÃO DE REVÓLVER CALIBRE .38 MUNICIADO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A APTIDÃO DA ARMA PARA DISPARO. CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO QUANTO À PROPRIEDADE DA ARMA. VEÍCULO OBJETO DE ROUBO COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO IDENTIFICADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. 3 - DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. PORTE DE ARMA DE FOGO EM DESLOCAMENTO DE LONGA DISTÂNCIA, COM OUTROS OCUPANTES NO VEÍCULO, EVIDENCIANDO MAIOR POTENCIAL LESIVO E RISCO À COLETIVIDADE. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE MOTIVADA. 4 - REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ ASSEGURADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. 5- PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. 6 – CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8000315-88.2021.8.05.0211, tendo LUAN PASSOS CERQUEIRA DA CRUZ, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR